Tribunal: STF
Processo: ARE 823297
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR 1.059/2008, DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. NATUREZA DA VERBA. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.